Tribunal: CARF
Processo: 10980.017035/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017035/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.472 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ANDERSON ALTEVIR POLETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECIBOS MÉDICOS. VALORES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE
DEMAIS PROVAS.
O conjunto probatório, destinado ao convencimento da Administração Fiscal,
deve ser analisada objetivamente e sem olvidar as particularidades do fato
gerador subjacente, razão pela qual meros recibos, ainda que datados e
assinados, sem outros elementos de prova, como declarações, exames médicos
ou comprovantes de transferência de valores, não possui aptidão suficiente de
prova hábil e idônea apta a comprovar despesas dessa natureza.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO VINCULADA.Foge
do âmbito da discricionariedade da Administração Fiscal aplicar ou não multa
de ofício ou juro de mora, pois a atividade administrativa, nesse particular, é
vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017035/2007-20
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017035/2007-20

Auto de infração lavrado em face do contribuinte acima identificado (fls. 15-18),
no qual a Administração Fiscal apurou crédito tributário remanescente no valor total de R$
12.503,15, devido à declaração indevida de despesas médicas na DAA do ano-calendário de
2003.
Impugnação
apresentada
às
fls.
30-41,
pessoalmente,
onde
aduziu,
preliminarmente, violação à ampla defesa e, no mérito, sustentou, em suma, a regularidade das
despesas conforme o RIR/1999. Juntou, ainda, documentos às fls. 42-48 e, após, nova
manifestação, pelo contribuinte, às fls. 56-58.
Acórdão de primeira instância (fls. 64-72), que julgou improcedente a
impugnação, por unanimidade, mantendo, assim, a higidez do crédito tributário lançado.
Ainda inconformado, interpôs o competente recurso voluntário (fls. 77-81), onde
arguiu, novamente, preliminar de violação à ampla defesa e, no mérito, que as deduções
informadas estão em conformidade com o RIR/1999. Requereu, eventualmente, que somente as
glosas referentes à profissional em situação irregular perante o conselho de classe sejam
mantidas, e que a aplicação de juros e multa seja afastada. Assim, repetiu, em suma, as alegações
expostas na impugnação.
Por fim, autos encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 82), para
debate e formação da decisão colegiada, com as homenagens e cautela de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, uma vez que o contribuinte, cientificado da
decisão combatida em 10/6/2010 (fl. 76), formalizou sua irresignação em 09/7/2010 (fl. 77),
sendo, portanto, tempestivo.
De logo, rejeito a questão preliminar suscitada, de violação à ampla defesa por
intimação do contribuinte, na fase instrutória, por via edital (fl. 8), porque, segundo o art. 7o,
inciso I, do Decreto 70.235/1972, o procedimento fiscal somente se inicia com o primeiro ato
que cientifica o sujeito passivo da obrigação tributária; assim, somente a partir desse momento
que a Administração Fiscal deve obedecer aos preceitos da ampla defesa e do contraditório.
Ainda, cumpre ressaltar que os atos preparatórios à autuação fiscal estão sob a
reserva da discricionariedade da Administração Fiscal, que pode, ou não, notificar o sujeito
passivo para apresentar esclarecimentos.
No mérito, não assiste razão ao contribuinte.
Os recibos juntados às fls. 43-48 estão desacompanhados de outros elementos de
prova, como declarações firmadas pelos profissionais assistentes, exames realizados ou
demonstrativos cabais de pagamento, como transferência bancária de valores.
Nesse sentido, os recibos, sozinhos, não possuem a autoridade, in casu, de
levantar as glosas consignadas pela autoridade fiscal, porque não há como demonstrar, acima da
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.472 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017035/2007-20

dúvida razoável, que o contribuinte auferiu despesas a esses títulos, não havendo, portanto,
verossimilhança nas alegações.
Deve-se pontuar, ainda, que o conjunto probatório se destina à livre apreciação da
Administração Fiscal, na forma do que dispõe o art. 29 do Decreto 70.235/1972, que o analisa
conforme os fatos narrados nos autos, sendo que os documentos juntados não permitem concluir,
inequivocamente, que os prejuízos financeiros foram experimentados.
Demais disso, tanto os recibos firmados por Rosiclei Cezar (fl. 43), quanto os
assinados por Karin Bianchini (fls. 44-46), ambas psicólogas, não indicam o endereço de seus
consultórios, requisito exigido pelo art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/1999. De igual forma,
também, o recibo por tratamento odontológico à fl. 47.
Assim, e sem olvidar as demais observações afirmadas no acórdão de primeira
instância, especialmente à fl. 70, todas as glosas consignadas no auto de infração devem ser
mantidas.
Por fim, a aplicação de multa de ofício e de juros de mora encontra exigência nos
arts. 44, inciso I, e 61, § 3o, ambos da Lei 9.430/1996 e, tendo em vista que a Administração
Fiscal atua, nesse particular, atua em atividade plenamente vinculada (art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional), a sua aplicação deve permanecer.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar a questão preliminar
levantada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para
manter o crédito tributário tal como lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital